Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE FACA. ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 857 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1.1. Consta da denúncia que no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 21h10min, em via pública, o denunciado, de forma consciente e voluntária, trouxe consigo arma branca fora de casa ou de suas dependências, sem licença da autoridade competente.
1.2. O réu apela da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, pela prática do delito tipificado no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a conduta imputada ao apelante é atípica, alegando o apelante que o art. 19 da Lei das Contravenções Penais exige regulamentação; e (ii) se deve incidir a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, de modo a reduzi-la aquém do mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 901623, fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (Tema 857).
4. Na hipótese, de acordo com os depoimentos das testemunhas policiais, o recorrente foi abordado, à noite, enquanto estava no portão de uma casa, olhando para dentro da residência, portando o canivete. Assim, conforme ressaltado na sentença, “o acusado levava consigo arma branca apreendida durante o período noturno, em local escuro, diante da residência de terceiros”, conduta esta com potencialidade lesiva.
5. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 19, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901623, Relator Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJE divulgado em 24/10/2024; STJ, Súmula 231.